Tribunal: TJPA
Processo: 0831280-66.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831280-66.2017.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0831280-66.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

EMBARGADO: ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. em face do Acórdão constante no Id. Num. 10379802.

ROGÉRIO OLIVEIRA FERREIRA ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ambos qualificados na Petição Inicial.

Alegou a autora que aderiu ao Plano de Saúde Hapvida, na modalidade “Nosso Plano XXIX” conforme consta no contrato de adesão nº 9.945.651, pelo valor mensal de R$ 145, 53 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Que logo no segundo mês após a adesão do plano, o Autor foi surpreendido com uma notificação informando o reajuste de seu plano de saúde em 17,82 %.

Que por não vislumbrar outra forma de evitar a negativação de seu nome e para não ter seu plano de saúde cancelado, o Autor vem pagando indevidamente a quantia de R$ 170,75 (cento e setenta reais e setenta e cinco centavos), desde agosto de 2017 quando deveria estar pagando apenas o valor originalmente acordado de R$ 145, 53.

Requereu a tutela antecipada para determinar que a Ré suspenda a majoração da mensalidade do plano e que o mesmo seja cobrado no valor originalmente estabelecido de R$ 145,53 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Requereu, ainda, a justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Requereu a procedência da ação para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, condenando a Ré a reaver o valor original da cobertura do Plano de R$145,53 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e que não efetue reajustes enquanto não cumprido o período de 12 meses estabelecido contratualmente, bem como que a requerida seja condenada a ressarcir em dobro os valores pagos a maior nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017, em razão do reajuste abusivo, totalizando o importe de R$ 151,32 (cento e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), a serem descontados das próximas faturas.

Decisão de ID 3070034 indeferindo a tutela antecipada. Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Termo de audiência de ID 4663968, na qual restou infrutífera a conciliação.

Contestação de ID 4964182. Alegou a ré, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam; a denunciação do clube de saúde à lide. No mérito, alegou, sucintamente, que não teve qualquer participação na aplicação do reajuste; que o reajuste é previsto em hipótese do contrato. Requereu a total improcedência da ação.

Réplica de ID 9961197.

Despacho de ID 12601813 intimando as partes para produzir provas.

Despacho de ID 20419686 determinando o retorno dos autos conclusos para sentença.

O juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a requerida ao pagamento em dobro do que indevidamente foi cobrado, valor a ser apurado em cumprimento de sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, para:

a)

Declarar a como indevido o reajuste, condenando a ré a estabelecer o valor do plano de saúde como o original no importe de R$145, 53 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

b)

Condenar a ré ao pagamento em dobro do que indevidamente foi cobrado, valor a ser apurado em cumprimento de sentença.

c)

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

Belém, 1º de outubro de 2021.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Inconformada a ré interpôs recurso de apelação no ID. 7331816.

Em suas razões recursais (Num. 7331816 – fls. 177/191), o Apelante defende que a sentença merece reforma fundamentando na ilegitimidade passiva da Operadora tendo em vista que o contrato foi firmado por intermédio de uma administradora de benefícios e não diretamente com a Ré, como também argumenta que o reajuste é devido.

Aduz que incumbe a Administradora de Benefícios as funções administrativas, tais como emissão de boleto, controle de inadimplência, pedido de inclusão/exclusão, realização de reajustes, entre outras.

Nas Contrarrazões (Num. 7331826 – fl. 198/201), o Apelado defende o conhecimento e improvimento do recurso para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo a quo.

Proferi a decisão monocrática no ID. 7465935 nos seguintes termos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. REAJUSTE ANUAL DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Apelante é legítima para figurar no polo passivo da demanda já que integram a mesma rede de intercâmbio e respondem solidariamente, mesmo com diferentes personalidades jurídicas, com base na Teoria da Aparência.

2. As partes travaram uma relação de consumo, sendo possível classificar o contrato entabulado como contrato de consumo, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. APELO NÃO PROVIDO.

Em Agravo Interno (8073131), a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA alega a impossibilidade de julgamento monocrático e no mérito a ilegitimidade passiva da Operadora eis que se trata de contrato coletivo por adesão firmado por intermédio de uma administradora de benefícios.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões às id. 8920802 requerendo a manutenção do decisum.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido

No Id. 10515628, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. opôs Embargos de Declaração alegando que há necessidade de pronunciamento sobre os dispositivos do art. 337 do CPC, RN n° 196/2009 da ANS, art. 339 do CPC e art. 14, §3° do CDC, para fins de prequestionamento.

Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e provimento para sanar as omissões.

Em contrarrazões ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA rebate as razões recursais e pede que o recurso seja negado seguimento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adianto que não assiste razão ao Embargante, porque o Acórdão combatido enfrentou suficientemente a matéria em debate, deixando claro que o julgamento monocrático, está autorizado com base artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII,
e
926, §1º, do CPC c/c o art. 133, do Regimento Interno e a Súmula n. 568, do STJ.

Com a relação a alegação de ilegitimidade passiva a matéria foi rejeitada em vista a responsabilidade solidária prevista na relação de consumo, nos termos do parágrafo único do art. 7º, do CDC, vejamos:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
TENDO MAIS DE UM AUTOR A OFENSA, TODOS RESPONDERÃO SOLIDARIAMENTE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS PREVISTOS NAS NORMAS DE CONSUMO
.

Sobre o tema assim dispõe o Acórdão combatido:

(...)

Primeiramente, quanto a alegação de ilegitimidade do polo passivo, é de se considerar que o segurado, ora Apelado, muitas vezes não possui a capacidade de discernir, em um complexo empresarial, qual a entidade que realmente lhe deve a prestação de serviço, e isso não pode ser óbice a possibilidade de dirigir a ação contra qualquer um dos participantes do grupo econômico formado por diversas sociedades cooperadas que se utilizam da marca “HAPVIDA”.

De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do REso 1.580.432, é pacífico o entendimento de que, à luz da teoria da aparência, há a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente.

Vejamos a jurisprudência do Egrégio STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (GRIFO NOSSO).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.

2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).

2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018) (grifo nosso)

Dito isso, entendo que a Apelante é legítima para figurar no polo passivo da demanda já que integram a mesma rede de intercâmbio e respondem solidariamente, mesmo com diferentes personalidades jurídicas, com base na Teoria da Aparência.

(...)

Desta forma, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas no Acórdão combatido os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se
"(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/12/2022